Tribunal: TJBA
Processo: 0371539-81.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0371539-81.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA, JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, SILENE NUNES DA SILVA COSTA, THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: ANABELE SANTOS LOPES e outros (4)

Advogado(s)
:
SILENE NUNES DA SILVA COSTA, KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA, JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA, THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO ACOLHIDAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. APLICABILIDADE DO CDC. RÉS
INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. ATRASO NA ENTREGA DO
CLUBE DE LAZER. PRAZO DE FINALIZAÇÃO NÃO ESTIPULADO EM CONTRATO. ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA.

APLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMA 970 DO STJ.
EQUIVALÊNCIA ENTRE ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E DA ÁREA COMUM. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENALIDADE. ART. 413 DO CC. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
COBRANÇAS DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ALTERAÇÃO UNILATERAL SUPERVENIENTE DE PROJETO ORIGINAL. SUPRESSÃO DE UM ELEVADOR. ADQUIRENTE NÃO CIENTIFICADA.

ALTERAÇÃO SEM ANUÊNCIA DA COMPRADORA PREVISTA EM CONTRATO PARA CIRCUSNTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, NÃO EVIDENCIADAS NO CASO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO A SER OBTIDO POR LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES DAS DEMANDADAS PARCIALMENTE PROVIDAS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº

0371539-81.2013.8.05.0001
,
em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SERTENGE S/A, CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES E ANABELE SANTOS LOPES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
o recurso da parte autora e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos das rés
, nos termos do voto condutor.